Tribunal: TJES
Processo: 5008074-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008074-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JARDEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO E JULGAMENTO. LOCAL DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS. EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que deixou de determinar a remessa dos autos à Comarca de São Mateus para processamento e julgamento de procedimentos administrativos disciplinares relativos a faltas graves supostamente praticadas por apenado custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus. O recorrente sustenta que compete ao Juízo da comarca onde ocorreram as infrações disciplinares apreciar os respectivos incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar procedimentos administrativos disciplinares relativos a faltas graves praticadas por apenado no interior de unidade prisional situada em comarca diversa daquela responsável pela execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para apuração e homologação de falta grave deve observar o local em que ocorreu a infração disciplinar, em analogia ao art. 70 do Código de Processo Penal.

O Juízo responsável pela unidade prisional possui melhores condições para instruir o procedimento disciplinar, em razão da proximidade com o estabelecimento prisional e da facilidade de acesso às provas, aos agentes penitenciários e às testemunhas.

O art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 estabelece que a remessa da guia de execução somente deve ocorrer após a resolução de pendências relacionadas à apuração de falta grave.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a competência do Juízo da comarca onde ocorreu a infração disciplinar para processar e julgar o respectivo incidente.

A manutenção da competência perante Juízo diverso compromete a adequada instrução dos procedimentos disciplinares e dificulta a realização de audiência de justificação e a produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008074-51.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JARDEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Despacho (id 19449313 – seq. 186.1), proferido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deixou de determinar a remessa dos autos à Comarca de São Mateus, sob o fundamento que as transgressões disciplinares ocorreram quando do cumprimento de pena do reeducando
JARDEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
em regime fechado.

Em suas razões recursais (id 19449313 – seq. 191.2), o órgão ministerial sustenta que compete ao Juízo da Comarca de São Mateus processar e julgar os procedimentos administrativos disciplinares referentes às faltas graves supostamente praticadas nas dependências da Penitenciária Regional de São Mateus.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, encontrando-se atualmente recolhido na Penitenciária Regional de São Mateus. Verifica-se, ainda, que, no decorrer do ano de 2025, praticou faltas disciplinares de natureza grave enquanto custodiado na referida unidade prisional.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da competência para o processamento e julgamento das mencionadas faltas graves.

A competência para apuração e homologação de falta grave deve observar, primordialmente, o local em que ocorreu a infração disciplinar, em analogia ao art. 70 do Código de Processo Penal, bem como em atenção aos princípios da ampla defesa, da verdade real e da eficiência na execução penal.

Embora a competência territorial possua natureza relativa, as normas de organização judiciária e a jurisprudência consolidada estabelecem critérios funcionais destinados a assegurar maior efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que compete ao Juízo da comarca onde ocorreu a falta disciplinar processar e julgar o respectivo incidente.

Tal orientação decorre do fato de que o Juízo responsável pela unidade prisional detém melhores condições para a instrução do feito, em razão da proximidade com o estabelecimento prisional, da facilidade de acesso às provas, aos servidores penitenciários e às testemunhas eventualmente envolvidas nos fatos.

Ademais, o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária) dispõe que a remessa da guia de execução somente deve ocorrer após a resolução de eventuais pendências, inclusive aquelas relacionadas à apuração de falta grave.

A jurisprudência desta Corte segue a mesma orientação, reconhecendo que compete ao Juízo responsável pela unidade prisional onde ocorreu a infração disciplinar apreciar o respectivo procedimento administrativo e eventual regressão de regime, remetendo-se posteriormente os autos ao Juízo competente pela execução.

No caso concreto, o Juízo da Comarca de São Mateus revela-se o mais apto à apreciação das faltas graves apuradas nos PADs nºs 038/2025 e 042/2025, por possuir proximidade com a Penitenciária Regional de São Mateus, acesso facilitado aos agentes penitenciários, às testemunhas e à administração da unidade prisional.

Desse modo, a manutenção da competência perante o Juízo de Vila Velha comprometeria a adequada instrução dos procedimentos disciplinares, dificultando a eventual realização de audiência de justificação e a colheita de provas, em prejuízo à eficiência processual.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de declarar a competência da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Mateus/ES para julgar e processar a apuração das faltas graves praticadas pelo agravado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.